Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-68.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700553-68.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAUDE SIM LTDA AGRAVADO: ADTEL TECNOLOGIA LTDA, JUAREZ FERNANDES DE OLIVEIRA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por SAUDE SIM LTDA contra decisão proferida pelo e. Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia (processo 0701269-26.2021.8.07.0002), de deferimento da medida de urgência, prolatada nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, submetida ao rito da Lei 9.099/95, em que o requerente – IDOSO - pleiteia sejam as partes requeridas compelidas a autorizarem e custearem integralmente todo o tratamento e internação do autor para tratamento de COVID-19, pelo tempo que for necessário, com fornecimento ainda de todo o medicamento solicitado no presente e futuro, bem como todos os profissionais capacitados para o atendimento nessa modalidade, internações e até UTIs, também pelo tempo que for necessário, inclusive no hospital que se encontra internado ou em qualquer outro hospital privado que for necessário, tendo em vista eventual incapacidade técnica do atual hospital em que se encontra internado, sob pena multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A parte autora comprova ainda nos eventos de ids 88374031, 88374032, 88374032, 88374034, 88374034, 88374034, 88374036, 88374039, 88374041, 88374044, 88376095, que se encontra em ambiente hospitalar, acometido de infecção respiratória pelo Novo Coronavírus (COVID-19). No entanto, comprova, através dos ids 88404191 e 88409902, a negativa de internação, urgente e necessária, pelo plano de saúde, visto que tal procedimento não se enquadra no rol dos contratados pela parte autora. É o breve relato. DECIDO. Primeiramente, destaco que o art. 35-C da Lei no 9.656/1998 dispõe que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos "de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". Nesse contexto, entendo que as cláusulas contratuais restritivas da cobertura de despesas nos casos de emergência ou urgência não podem se sobrepor à Lei no 9.656/1998, que proíbe quaisquer limitações nessas hipóteses. No mesmo sentido, dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil: "(...) A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo(...)." Atento ao teor da inicial e aos documentos que a instrui, bem como aos requisitos acima elencados, vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois o autor demonstrou que de fato é segurado do plano de saúde junto às requeridas e que se encontra com DOENÇA GRAVE e com RISCO DE MORTE, atestado pelo médico assistente no pedido de internação de id 88374031. No mais, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão, fato que somado, impõe-se a procedência do pedido de tutela de urgência. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendida e determino a autorização dos procedimentos para que as requeridas custeiem integralmente todo o tratamento de internação do Autor, com fornecimento de medicamentos e profissionais necessários para o tratamento, como internações e até UTIs, se o caso, pelo tempo necessário, inclusive no hospital que se encontra internado (Hospital Albert Sabin), ou em qualquer outro hospital privado vinculado ao plano, tendo em vista eventual incapacidade técnica do atual hospital em que o autor se encontra internado, sob pena de pagar multa R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de futura majoração. Intimem-se. Após, designe-se audiência por videoconferência no CEJUSC e expeçam-se as diligências para a solenidade. BRASÍLIA-DF, 9 de abril de 2021 17:37:54.JOSÉ LÁZARO DA SILVAJuiz de Direito É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece ser conhecido (CPC, art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução n. 11 de 15 de março de 2016) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de (in)deferimento de tutela antecipatória na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao artigo 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9099/95, art. 2o e Lei 12.153, art. 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). No mais, ainda que fosse hipótese de conhecimento, bem de ver que a situação hospitalar da parte agravada exigiria tratamento de urgência/emergência, amparada em pedido médico de internação, decorrente de doença grave, com risco de morte (efeitos da COVID-19), o que preencheria o pressuposto do perigo da demora. E a plausibilidade do direito residiria na sobreposição do artigo 35-C da Lei 9.656/98 (tutela da saúde) frente a cláusulas restritivas contratuais adesivas redigidas pelo plano de saúde, as quais se mostrariam desarrazoadas em relação ao atual (e grave) estado de saúde do contratado. Não conheço de recurso (RITR, artigo 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do artigo 932, parágrafo único, CPC. Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito